Tribunal: TJDFT
Processo: 0715858-13.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. VALIDADE. PEDIDO DE PERÍCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. É válida a citação por hora certa que atende aos ditames dos artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil.

II. Pleito probatório no plano recursal encontra obstáculo na preclusão.

III. Recurso desprovido.